Tribunal: TJSP
Processo: 1027433-94.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DA RÉ – Sentença de parcial procedência. Alegação da ré de regularidade da cobrança das faturas de energia elétrica. INADMISSIBILIDADE: Irregularidades nas faturas de cobrança de energia elétrica constatadas pela prova pericial. Ausência de justificativa para incidência de "fator multiplicador 10" nas contas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DA RÉ – Sentença de parcial procedência. Alegação da ré de regularidade da cobrança das faturas de energia elétrica. INADMISSIBILIDADE: Irregularidades nas faturas de cobrança de energia elétrica constatadas pela prova pericial. Ausência de justificativa para incidência de "fator multiplicador 10" nas contas da autora ou de comprovação do pedido de ligação trifásica em sua residência. Sentença mantida.

DANOS MORAIS – Sentença que fixou o valor da indenização em R$15.000,00. Pretensão da ré de reforma ou de redução e da autora de majoração. ADMISSIBILIDADE EM PARTE DO PEDIDO DA RÉ: Dano moral configurado e que deve ser reparado, contudo, cabível a redução do valor da indenização para a importância de R$5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Montante pretendido pela autora que se mostra exorbitante. Sentença reformada em parte.

RECURSO DA AUTORA – Pretensão de recálculo do débito para expurgo do fator multiplicador 10. ADMISSIBILIDADE: Embora constatada a irregularidade da cobrança nas faturas de energia elétrica, o cálculo do perito não pode ser aceito por estar lastreado em premissa equivocada. Necessidade do recálculo do débito para readequação do valor da fatura de energia elétrica sem o fator multiplicador, reconhecidamente ilegal.

RECURSO DA AUTORA – Pretensão de compelir a ré à troca do atual relógio medidor, com o recálculo da dívida, após a instalação. ADMISSIBILIDADE: Em razão da concessionária de energia elétrica não permitir a realização de prova pericial no relógio e havendo reclamação das irregularidades perpetradas pela ré na unidade consumidora da autora, é o caso de determinar a substituição do relógio digital instalado atualmente na residência e a revisão dos valores contabilizados, após a última troca do medidor. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deve incidir desde o desembolso e os juros de mora desde a citação. Sentença reformada.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM OBSERVAÇÕES.